Tribunal: TJMT
Processo: 1008055-41.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1008055-41.2017.8.11.0002
RECORRENTE: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
RECORRIDO: T. M. RAMOS COMBUSTIVEIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 18943463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE MARCA COMERCIAL PERTENCENTE À EMPRESA SUBLOCADORA – FALTA DE EXPRESSA CONTRATAÇÃO DE CONDIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos deduzidos nos autos, quando essas teses não foram suficientes a infirmar a conclusão do julgador, seja, porque, a “decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (CPC/2015, art. 489 § 3o). 2. Não se pode exigir exclusividade do uso de marca comercial quando não houve qualquer estipulação dessa exigência. 3. Não se verificando o alegado descumprimento contratual que fundamentou o pedido de despejo, o pedido deve ser julgado improcedente.” (Apelação Cível 1008055-41.20174.8.11.0002, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25110951).
Alega violação aos artigos 104 e 389 do CC.
Recurso tempestivo (ID 28779475).
Contrarrazões (ID 33369955).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
A Recorrente afirma que o contrato firmado entre as partes estabelece que a empresa recorrida passa a ser revendedora exclusiva da Recorrente, ficando evidente a obrigação de manter no local a bandeira IDAZA.
Aduz que, em razão de descumprimento contratual, a Recorrente rescindiu antecipadamente o contrato. Contudo, em razão da recusa em desocupar o imóvel foi requerido o despejo e a condenação da Recorrida ao pagamento da multa contratual.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Como se vê do julgado supramencionado, a apelante não possuía qualquer obrigação de exclusividade da marca, e sendo assim, não houve descumprimento contratual por parte da apelada, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa contratual, e também a ordem de despejo, afinal, o motivo apresentado pela parte autora não procede, pois não houve descumprimento de cláusula contratual.” (ID 18943464)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ.
1. [...] 3. A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o reajuste de contratos coletivos de saúde, em face do implemento de idade, quando a mensalidade mostrar-se irrisória em face da variação de custos ou do aumento de sinistralidade. 4. A tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 894.701/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI